Tribunal: TJPA
Processo: 0819812-62.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819812-62.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO CLAUDIO CARDOSO GUIMARAES

AUTORIDADE: ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/1990 EM SEU ART. 36, INCISO III. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE MENOR POR MOTIVO DE SAÚDE DEVIDAMENTE COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por JOÃO CLÁUDIO CARDOSO GUIMARÃES contra ato atribuído à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ que negou o pedido de remoção feito pelo impetrante.

Síntese dos fatos.

O impetrante é servidor público estadual, sob a matrícula nº 57205344-1, nomeado por decreto de 05/08/2008 para função de professor efetivo vinculado a SEDUC, lotado na 3ª URE (ABAETETUBA), atuando como docente da disciplina de FILOSOFIA na EMI BENVINDA DE ARAÚJO PONTES e ligado ao Regime Próprio de Previdência Social – IGEPREV.

Afirma que em razão da falta de oportunidade em sua cidade (Garrafão do Norte) o servidor JOÃO CLÁUDIO CARDOSO GUIMARÃES, ora agravado, prestou concurso para professor e foi lotado no polo de Abaetetuba, onde está trabalhando há quase 15 (quinze) anos.

Aduz que manteve sua residência fixa em sua cidade natal, sendo que nunca estabeleceu moradia própria em Abaetetuba e precisou sempre se acomodar em repúblicas ou dividir quitinetes com outros colegas que também foram pra Abaetetuba em busca de trabalho.

Afirma que ao longo desse período o agravado sempre precisou custear aluguel extra, dividindo seus proventos entre a manutenção da subsistência de sua família e os custos
de deslocamentos para a cidade onde trabalha. Pois, sua esposa também é servidora pública municipal em Garrafão do Norte, o que nunca lhe possibilitou que o mesmo pudesse trazer seus entes para residirem em Abaetetuba. Ainda assim, ao longo de todos esses anos nunca deixou de cumprir com suas responsabilidades profissionais.

Contudo, após descobrir que seu filho sofre de uma grave patologia, o que requer cuidados específicos e atenção dobrada com a saúde da criança, o agravado se viu
obrigado a rever suas despesas financeiras, para poder custear as necessidades específicas com alimentação e medicamentos que seu filho requer. Bem como, suprir a necessidade de se fazer presente em sua casa, a fim de prestar o suporte adequado a
criança, situação essa que o obrigou a solicitar a remoção para Garrafão do Norte por várias vezes e em vários períodos de tempo, no entanto, sem obter nenhum êxito.

Que no dia 04/10/2022, por meio de Processo Administrativo nº 2022/1122226, o agravado solicitou, novamente e formalmente sua Remoção para 17ª URE (GARRAFÃO DO NORTE), sugerindo que sua mudança fosse para EEEM Prof. Mário Brasil, a qual a chefia imediata do local declarou ter disponibilidade de carga horária da disciplina de Filosofia para o ano letivo de 2023 (DOCUMENTO ANEXO), período este que também coincidia com a conclusão das atividades na escola está atuando e ainda assim, o pedido lhe foi negado.

Perante a NEGATIVA, o Impetrante requereu, administrativamente, a revisão do ato administrativo, sem obter retorno, fato que motivou a pleitear o presente mandado contra o ato ilegal da autoridade coatora, que negou a efetivação do direito líquido e certo do Impetrante, afim de obter a segurança para a concessão da remoção pretendida.

Em despacho de Id. 12155610, determinei o pagamento de custas processuais, o qual foi devidamente cumprido, conforme Id. 12285207.

Em decisão interlocutória de Id. 12311155,
deferi o pedido liminar
, com fulcro no art. 300 do CPC, para determinar que o Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Estado de Educação no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da decisão, promovesse a remoção a pedido do agravado para URE de Garrafão do Norte.

A intimação foi realizada no dia 17.01.2023, conforme Id. 12342694.

Foi juntado nos autos, o pagamento de custas processuais, conforme Id. 12882323.

O Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno
alegando que a decisão recorrida merece ser reformada, pois teria privilegiado o interesse particular em detrimento ao interesse público e emergencial da Administração Pública. Além disso, destacou que a Secretaria de Educação possui discricionariedade sobre a lotação do recorrido e também sobre a necessidade do serviço.

Sustenta que em uma situação de conflito entre interesse de um particular e o interesse público, este último deve predominar.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para que seja revogada a medida liminar concedida. (Id. 13022101).

O Estado do Pará juntou nos autos o comprovante de cumprimento da decisão liminar, ora recorrida. (Id. 13434843).

O recorrido apresentou contrarrazões recursais ao recurso de agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento e manutenção da liminar. (Id. 13496822).

O Agravo Interno foi conhecido e desprovido, conforme Acórdão Id. 13834593.

O impetrado não apresentou informações (id nº 15597497 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança
. (Id. 15933743).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental.

II - Mérito

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

Examinando os autos, verifica-se que o cerne da questão cinge-se em analisar o direito líquido e certo do impetrante à remoção para o Município de Garrafão do Norte onde reside seu filho que apresenta grave patologia, o que requer cuidados específicos e atenção dobrada com a saúde da criança.

Da análise dos documentos acostados aos autos e da legislação aplicável à espécie, verifico que a pretensão da Impetrante não encontra amparo no regime jurídico dos servidores do Estado do Pará – Lei nº 5.810/94.

Ao cuidar do instituto da remoção, a
Lei Estadual n. 5.810/94
determina que:

“Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa”.

Já a
Lei Estadual n. 5.351/1986
, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará, disciplina que
“remoção é o deslocamento do servidor do Magistério de uma para outra Unidade e processar-se-á por ato do Secretário de Estado de Educação, mediante concurso de títulos, permuta, união de cônjuge, a pedido e de ofício”.

E a recente Instrução Normativa n. 2, de 1º de março de 2019, que dispõe sobre os critérios a serem adotados para lotação de pessoal nas Unidades Administrativas e Escolares da Secretaria de Estado de Educação, também não prevê direito de remoção a pedido como faculdade do servidor, sendo sempre exigida a anuência da Administração Pública:

“CAPÍTULO XI

DA REMOÇÃO

Art. 21 A remoção de servidores poderá ocorrer a pedido do interessado ou por iniciativa desta Secretaria, prioritariamente através de chamada interna para realocação dos interessados de acordo com as vagas existentes nas unidades escolares.

§1º Após a providência descrita no caput, em caso de permanência da necessidade de readequação da lotação dos servidores, sempre no interesse desta Administração, as chefias imediatas dos setores poderão ser provocadas a se manifestar quanto aos servidores considerados essenciais para o bom funcionamento do setor;

§2º Em último caso, as remoções acontecerão ex officio, por se tratar de prerrogativa inerente à Administração Pública;

§3º Quando houver solicitação de remoção dentro do período letivo, esta deverá ser acompanhada de justificativa, a qual será analisada pela Coordenação de Descentralização e autorizada pelo (a) Secretário (a) Adjunto (a) de Gestão de Pessoas;

§4º A remoção a pedido dependerá de substituto a ser indicado pela SEDUC, tendo em vista o necessário controle do quadro de lotação das unidades escolares e administrativas, além da continuidade na prestação do serviço público.

§5º Na indicação de substitutos para atender pedidos de remoção, deverão ser observado pelo diretor da Escola ou Diretor da USE/URE os mesmos critérios do art. 9º ao 11.

§6º Não será permitida lotação de servidor em USE/URE diversa da que esteja atualmente lotado, antes da publicação do ato de remoção, expedido pela Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas.

§7º A remoção de professores que estiverem em regência de classe, bem como, de especialista em educação, só será permitida ao término do período letivo e antes do início do próximo período.

Art. 22 No SOME será admitida a remoção do docente, entre UREs, se verificada a necessidade de atendimento ao aluno, observada a disponibilidade de carga horária na localidade de destino.

§1º O procedimento decorrerá de prévia consulta, avaliação e anuência da Coordenação Geral do Sistema Modular de Ensino, respeitando o prazo de 60 dias antes do início do ano letivo e, decisão final do Secretário(a) Adjunto(a) de Ensino.

Art. 23 A movimentação de servidor municipalizado dar-se-á por meio de solicitação do interessado, anuência dos Secretários Municipais de Educação envolvidos e, autorização da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas”

Apesar da legislação estadual não apresentar expressamente a possibilidade de remoção de servidor público estável a pedido como faculdade do servidor, sendo sempre exigida a anuência da Administração Pública, é importante ir além dessa legalidade extrema, pois estamos diante de uma situação que envolve o bem estar do menor B.J. de S. G. de apenas 6 anos de idade (filho do recorrido) que tem uma doença grave (Síndrome Nefrótica desde julho de 2022) e que necessita do apoio de seu pai que é servidor público, ora impetrante (professor concursado a mais de 15 anos).

Nota-se que estamos diante de
um quadro fático excepcional e que deve prevalecer o princípio do bem-estar do menor e da proteção da família do servidor que a mais de 15 (quinze) anos
se dedica arduamente a sua profissão de professor da rede pública estadual de forma exemplar e que nos dias atuais é motivo de orgulho para nosso Estado, pois diante de tantas mazelas que esta profissão tem sofrido com a falta de estrutura para o exercício digno de sua atividade, que é essencial para o futuro de nossas crianças e adolescentes.

Destaco que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, que a remoção é ato de provimento derivado consistente na movimentação do servidor ocupante de cargo efetivo para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado (art. 49), podendo ser efetivado de ofício pela administração pública ou a pedido do servidor estável, sendo este o caso do impetrante, porquanto já cumpriu os dois anos de efetivo exercício para tanto nos termos da regra estadual ainda em vigor (art. 67).

A legislação pertinente (Lei 5.810/94). Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará informa em seu artigo 49, que a remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

No parágrafo único do mencionado artigo, destaco que a remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita: I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Na mesma linha, o Estatuto do Magistério do Estado do Pará prevê a possibilidade de remoção a pedido:

“SEÇÃO I - DA REMOÇÃO

Art. 25 - Remoção é o deslocamento do servidor do Magistério de uma para outra Unidade e processar-se-á por ato do Secretário de Estado de Educação, mediante concurso de títulos, permuta, união de cônjuge, a pedido e de ofício.

Parágrafo Único - Só em casos especiais a remoção será feita fora do período de férias.

Art. 26 - A remoção do servidor do Magistério do Interior do Estado para a Capital somente será permitida se portador de habilitação exigida para o grau de ensino correspondente de acordo com a conveniência da administração”.

Como se vê, seja o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, seja o Estatuto do Magistério, não houve, por parte dos legisladores estaduais a especificação das hipóteses de remoção a pedido.

Entretanto, é necessário ir além de nossas “fronteiras legislativas estaduais” para aplicar o direito a quem precisa e principalmente por se tratar de um menor que necessita da presença de seu pai (impetrante) para ajudar em seu tratamento de saúde realizado no Município de Garrafão do Norte.

Em caso análogo ao que está em julgamento, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin, ao tratar da possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990, nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa, afirmou ser possível, no caso de inexistência de incompatibilidade material, a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990.

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8.112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a ora agravada pede a remoção, para acompanhamento de tratamento de saúde de sua filha no município de Belém, situação contra a qual não há insurgência do ora agravante, que defende a impossibilidade legal de deferimento do pedido. 2. Não há previsão expressa na legislação do Estado do Pará (Lei 5.810/1994 e Estatuto do Magistério) das hipóteses de remoção a pedido, mas apenas previsão genérica da possibilidade. 3. Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). 4. Não há, pois, na previsão de remoção a pedido, especificação das hipóteses cabíveis, de forma que se exclui o caso de acompanhamento de dependente para tratamento de sua saúde, razão por que é possível a aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990, pois não há incompatibilidade com o tema remoção no ponto aqui examinado. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o art. 36, parágrafo único, III, "b", da Lei 8.112/1990, impõe a remoção, para fins de acompanhamento de dependente para tratamento de saúde, do servidor público federal para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial, enquanto permanecer a necessidade de acompanhamento. A propósito: AgInt no REsp 1805591/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019; e REsp 1307896/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012. 6. Nas informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 97-105, e-STJ) não é manifestada impugnação à situação de saúde da dependente da recorrente, o que não impede a Administração Pública de realizar o acompanhamento médico periódico mencionado pela jurisprudência acima colacionada. 7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 - grifei).

Por esta razão, passo à análise do pleito, tendo por base as Leis Estaduais nº 5.381/86 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará) e nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca do instituto de remoção de servidor público para outra localidade, a pedido, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde de dependente, conforme previsão do art. 36, parágrafo único, III, alínea “b”, da Lei 8.112/90, in verbis:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

(...) III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

(...) b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; Destaquei.

Neste diapasão, a jurisprudência e a doutrina lecionam sobre a necessidade de observação de certos requisitos para a fruição do benefício, quais sejam: a doença não pode ser pré-existente à posse do servidor; comprovação da existência da doença por junta médica oficial; comprovação da impossibilidade de se realizar o tratamento na localidade de lotação do servidor; e,
no caso de dependente, o mesmo deve estar registrado em seu assentamento funcional.

De acordo com a inicial, o que vem causando essa situação discutida nesse mandamus é o estado de saúde do menor B.J. de S. G. de apenas 6 anos de idade (filho do recorrido) que tem uma doença grave (Síndrome Nefrótica desde julho de 2022) e que necessita do apoio de seu pai que é servidor público estadual (professor concursado a mais de 15 anos).

Além do mais, para casos de gravidade, deve-se primar pela dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à saúde, os quais, conforme documentos constantes nos autos, estão ameaçados em face da saúde do filho do agravado, tendo mesmo a obrigação como pai de ajudar sua família neste momento de dificuldade, auxiliando sua esposa no cuidado de seu filho enfermo nas atividades do cotidiano.

Destaco também que a nossa Constituição Federal outorga especial proteção a bens jurídicos fundamentais, estabeleceu, no art. 226, que a família tem especial proteção do Estado, e, no art. 227, que é dever do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça afirma que a dependência familiar não pode se restringir somente a aspectos econômicos, devendo levar em consideração outros fatores, tais como a gravidade da doença, a necessidade de acompanhamento, bem como o sofrimento psicoemocional que envolve tanto o Servidor quanto seu dependente. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 36, III DA LEI 8.112⁄90. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO. A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do art. 36 da Lei 8.112⁄90, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 36 da Lei 8.112⁄90, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração, ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal. No caso em tela, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, reconheceu que o genitor do recorrente é portador de neoplasia maligna do cérebro, necessitando dos cuidados e acompanhamento de seu único filho homem.

2. Assim, comprovado estado de saúde do dependente por junta médica, a questão é objetiva e independe do interesse da Administração. Precedentes do STJ. No tocante à comprovação da dependência, o Tribunal de origem reconheceu o preenchimento do requisito legal, ao fundamento de que a dependência a ser observada em casos de doença de familiares, não pode ser vista apenas sob o enfoque econômico, devendo-se levar em conta a gravidade da doença, que exige acompanhamento, além do sofrimento psico-emocional que envolve quadros dessa gravidade.

3. Não se pode desconsiderar, na análise de situação como essa, que a família goza de especial proteção do estado, tendo os filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, Constituição Federal). O Poder Público tem, portanto, o dever político-constitucional impostergável de proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp. 1.467.669⁄RN, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 6.11.2014, DJe 18.11.2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CABIMENTO. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. ART. 131 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alínea b do art. 36, parág. único, III da Lei 8.112/90 dispõe que o pedido de remoção por motivo de saúde de dependente não se subordina ao atendimento do interesse da Administração, bastando a comprovação por junta médica oficial, ou prova pericial, como é o caso. Trata-se, portanto, de questão objetiva. 2. Neste caso, tem aplicação o princípio do livre convencimento judicial motivado (art. 131 do CPC), a permitir que o Juiz forme a sua convicção pela apreciação do acervo probatório disponível nos autos, não ficando vinculado, exclusivamente, à chamada prova tarifada, já em franco desprestígio, ou seja, aquela prova que a lei prevê como sendo a única possível para a certificação de determinado fato ou acontecimento. 3. Dest'arte, restou comprovado nos autos que a filha da recorrente possui problema de saúde que é agravado em razão das condições climáticas da cidade de Uruguaina/RS, fazendo jus, portanto, à remoção. 4. Agravo Regimental da UNIÃO FEDERAL desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1209909 PE 2010/0157452-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2012)

ADMINISTRAÇÃO. SERVIDOR CIVIL PÚBLICO. REMOÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. LEI N.º 8.112/90. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 36, inciso III, alínea 'a', da Lei n.º 8.112/90, autoriza a remoção do servidor, a pedido, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge, também servidor público civil ou militar, de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração. 1. O pedido encontra guarida na alínea b, do inc. III, do art. 36 da Lei 8.112/90, que faculta ao servidor obter remoção, independentemente do interesse da administração, quando motivado por doença própria, do cônjuge ou dependente. 2. O laudo e atestados particulares juntados aos autos servem de alternativa ao exame por junta médica oficial referido pela Lei nº 8.112/90, eis que são aptos para a comprovação da enfermidade que acomete o dependente do servidor.

(TRF-4 - AC: 50018141920154047103 RS 5001814-19.2015.4.04.7103, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 12/12/2018, QUARTA TURMA)

Destarte, restou comprovado nos autos que o filho do impetrante possui grave problema de saúde e que merece ter a ajuda de seu pai, o qual faz
jus
, portanto, à remoção pleiteada para URE de Garrafão do Norte.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
em favor do
impetrante

JOÃO CLÁUDIO CARDOSO GUIMARAES
,
para determinar que o Estado do Pará (SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ), promova a remoção a pedido do impetrante para URE de Garrafão do Norte, confirmando em definitivo a liminar já concedida nos autos (Id. 12311155).

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2023